Tribunal: TJDFT
Processo: 0739467-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739467-67.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOANA ELOI DE ARAUJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. 1 – Responsabilidade civil objetiva. Instituição Financeira. Na forma da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Contudo, é necessário demonstrar causalidade entre o fato do serviço, decorrente de fortuito interno, e o dano. 2 – Causalidade. Os registros telefônicos acostados ao processo, aliados ao boletim de ocorrência, dão conta de que a fraude foi perpetrada mediante a utilização de número telefônico de titularidade do banco réu, o qual foi falsificado em técnica espúria denominada de “spoofing”. Ademais, a transação bancária fraudulenta é incompatível com o perfil de consumo da consumidora e, ainda assim, não foi detectada oportunamente pela instituição financeira. Presente, portanto, o fortuito interno, de modo que se reconhece a responsabilidade civil do réu. 3 – Culpa concorrente. Não obstante a existência de falha na segurança dos instrumentos de comunicação fornecidos pela instituição financeira, o golpe apenas foi possível em virtude de conduta negligente da consumidora, que não agiu com os cuidados exigidos pela situação e entregou aos fraudadores seu cartão de crédito. É o caso de se reconhecer, portanto, a existência de culpa concorrente da autora. Assim, a condenação deve observar a proporção da contribuição para o resultado danoso. 4 – Recurso conhecido e provido, em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, bem como 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), requerendo que se afaste o reconhecimento da culpa concorrente como causa do dano. Aduz que o golpe foi executado por meio da central telefônica do banco recorrido e que os fraudadores tinham todos os seus dados pessoais, o que demonstraria que o estelionatário estava dentro do sistema do banco e que seria caso de fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Conclui que a manutenção do julgado ofende os verbetes sumulares 297, 466 e 479, todos do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 14 do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre a matéria, em caso análogo, o STJ assentou que “não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). (...) O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.” (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009